Tribunal: TJPA
Processo: 0801583-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801583-97.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEANDRO CIPRIANO BISPO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em sede de Ação Cautelar Antecedente, que anulou ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina e determinou a reintegração do autor ao cargo de policial militar, com pagamento de valores remuneratórios retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que, em sede de ação cautelar antecedente sem a posterior apresentação do pedido principal, decide o mérito da causa, deferindo pretensões não formuladas pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida excedeu os limites da lide ao conceder provimento de mérito sem a formulação do pedido principal, afrontando os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da adstrição (CPC, arts. 1º, 10 e 492).

4. Consoante o art. 310 do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado, o indeferimento da tutela cautelar não impede o autor de formular o pedido principal. Todavia, caso não o faça, impõe-se sua intimação para aditar a petição inicial (art. 321 do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, não sendo cabível o julgamento de mérito direto como se se tratasse de ação principal.

5. Identificada nulidade processual por violação ao procedimento legal da tutela cautelar antecedente, impõe-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar ao autor o aditamento da petição inicial para formulação do pedido principal.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que julga o mérito em ação cautelar antecedente sem a formulação do pedido principal, por afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da adstrição (CPC, arts. 1º, 10 e 492). 2. Indeferida a tutela cautelar, o autor deve ser intimado a aditar a inicial para apresentar o pedido principal, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 305, 308, 310, 321 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 218422/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 06.12.2001; TJ-MT, AC 1000211-23.2021.8.11.0027, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.08.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizado ao apelado a apresentação do pedido principal, consoante o art. 310 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará em sede de Ação Cautelar Antecedente proposta por Leandro Cipriano Bispo, nos seguintes termos (ID 13006889):

“Ante o exposto, decido:

1) Com fundamento no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, ratifico os atos e decisões adotados pelos juízos que se declararam incompetente para processar e julgar o presente feito;

2) Rejeito as preliminares de inadequação da ação proposta e de impossibilidade de exame do pedido deduzido pelo autor, no caso, pelo Poder Judiciário;

3) Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido principal formulado pelo autor LEANDRO CIPRIANO BISPO para anular o ato disciplinar impugnado que o licenciou da Polícia Militar, mencionados nos autos, ressalvando-se à Administração Militar a possibilidade de aplicar sanção menos grave, em conformidade com o ordenamento jurídico em vigor à época, e, consequentemente, CONDENO o ESTADO DO PARÁ:

a) A lhe reintegrar no Cargo de Policial Militar do Estado do Pará na graduação em que se encontrava quando foi efetivado o seu desligamento;

b) A lhe pagar os valores que lhe eram devidos a título de remuneração pela ocupação do cargo, desde a data do ajuizamento da ação até a sua efetiva reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais, desde quando era devida cada parcela até o efetivo pagamento;

c) A pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre o período do ajuizamento da ação e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais;

4) Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o artigo 15, “g”, da Lei estadual nº 5.738/93.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, PA.”

Em sede de preliminar, o apelante suscita a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e julgamento extra petita, sob o argumento de que o juízo transformou uma ação cautelar em ação condenatória, deferindo pretensões não formuladas na exordial, como o pagamento de valores retroativos.

No mérito recursal, defende a legalidade do procedimento administrativo disciplinar, já que fora observado o contraditório e a ampla defesa, e a regularidade da penalidade imposta, ressaltando que a conduta do apelado configurou transgressão disciplinar de natureza grave, nos termos da Lei Estadual nº 6.833/2006, justificando o licenciamento a bem da disciplina.

Pontua que o Poder Judiciário não pode revisar o mérito administrativo, especialmente no que tange à conveniência e oportunidade da sanção aplicada.

Com base nesses argumentos, requer o provimento da Apelação e a anulação ou reforma da sentença.

As Contrarrazões foram apresentadas intempestivamente (ID 13006899 e ID 13006901).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo desprovimento do apelo (ID

15272405).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do Estado do Pará é a anulação ou reforma da sentença que anulou a penalidade de licenciamento a bem da disciplina aplicada ao apelado em Processo Administrativo Disciplinar Simplificado – PADS, determinando a sua reintegração no cargo de Policial Militar e o pagamento dos valores que lhe eram devidos a título de remuneração, desde a data do ajuizamento da ação.

Após a análise dos autos, verifico que o apelado propôs Ação Cautelar Antecedente, requerendo a concessão de liminar para que fosse garantida a manutenção dos seus vencimentos até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Ato Administrativo que seria apresentada na forma do art. 308 do Código de Processo Civil (CPC).

Com efeito, impende salientar que o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente está previsto nos arts. 305 a 310 do CPC,
in verbis
:

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

(...)

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

(...)

Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.

No presente caso, após a antecipação da tutela ter sido indeferida pelo juízo
a quo
não houve a formulação do pedido principal, todavia o feito foi sentenciado como se fosse uma Ação Anulatória, com a condenação do Estado do Pará em obrigações de fazer e de pagar que sequer foram requeridas pelo apelado na exordial.

Assim, resta inequívoca a nulidade da sentença por violação dos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e adstrição (arts. 1º, 10 e 492 do CPC).

Registre-se que, apesar de o art. 308 do CPC estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal, após a efetivação da tutela cautelar, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria de que tal prazo não é aplicável na hipótese de indeferimento da liminar. Nesse sentido:

Processual Civil e Tributário. Art. 806, CPC. Ação cautelar preparatória. Prazo para propositura da ação principal quando indeferida a liminar. Denúncia espontânea. Parcelamento precedido de autor de infração. Valor da multa moratória. Ausência de prequestionamento.

1. Prevendo o artigo 806, do CPC, que o trintídio para a propositura da ação principal começa a correr da data da efetivação da medida cautelar, sendo indeferida a liminar, não há o termo a quo indicado, razão pela qual não se tem com em curso o prazo indicado.

2. Só estará configurada a denúncia espontânea quando o parcelamento não for precedido de qualquer espécie de procedimento administrativo. No caso concreto, ocorreu após a lavratura de autos infracionais.

3. Padrões legais sem interpretação e aplicação nas verberadas composições judiciais ordinárias, faltantes os embargos declaratórios ensejando a apreciação, à falta de prequestionamento, encontram óbices sumulares para admissão do Recurso Especial.

4. Recurso parcialmente conhecido, mas não provido.

(STJ - REsp: 218422 SP 1999/0050440-2, Relator.: Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, Data de Julgamento: 06/12/2001, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/04/2002 p. 166 RSTJ vol. 167 p. 128)

RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDO AO NÃO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRAZO PARA PROPOSITURA DO PEDIDO PRINCIPAL NÃO INICIADO – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 308 E 309 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO ANTES DA EXTINÇÃO – NÃO OBSERVADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando é proposta a tutela cautelar requerida em caráter antecedente e a medida emergencial é deferida e efetivada, a parte autora tem o prazo de 30 (trinta) dias para propor a ação principal sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito (art. 308 e 309, do CPC). Se a liminar é indeferida, o prazo previsto no artigo 308 é inaplicável. Antes de extinguir a ação sem resolução do mérito, deve ser oportunizado ao demandante o aditamento da inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 317 e 321 do CPC). Sentença cassada.

(TJ-MT - AC: 10002112320218110027, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2023)

Portanto, diante do indeferimento da tutela antecipada, o apelado deve ser intimado para emendar sua petição inicial a fim de transmudar a Ação Cautelar Antecedente em Ação Anulatória de Ato Administrativo, observando-se o procedimento aludido pelo art. 321 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizado ao apelado a apresentação do pedido principal, consoante o art. 310 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025